Tribunal: STF
Processo: HC 49544
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-01
Data de publicação: 1972-03-01

Ementa:
Habeas corpus.- Pedido de cassação de dois julgados: um, de Tribunal de Justiça, em apelação interposta de julgamento do Júri: outro, da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus contra o primeiro acórdão.- Impetração que consubstancia reiteração da anterior, pelos mesmos fundamentos, constituindo, deste modo, na realidade, recurso, que não cabe, para o Pleno, de decisão de uma de suas Turmas, em matéria de habeas corpus.- Não conhecimento do habeas corpus.